Tribunal: TJPA
Processo: 0820597-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820597-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DE ASSUMPCAO VIANNA

AUTORIDADE COATORA: JUUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820597-24.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801072-50.2019.8.14.0133

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO DE ASSUMPCAO VIANNA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ORDEM DE PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO POSTERIOR. FIRMADO ACORDO ENTRE AS PARTES. LIMINAR CONCEDIDA. SEGREGAÇÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ______________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820597-24.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801072-50.2019.8.14.0133

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO DE ASSUMPCAO VIANNA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO DE ASSUMPCAO VIANNA
indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª

Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

Aduz que o paciente foi custodiado em decorrência dos autos de nº 0801072-50.2019.8.14.0133 - 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, ante a inadimplência do pagamento de pensão alimentícia à filha adolescente M. K. B. V. (nascida em 22/12/2007).

Relata que o inadimplemento se deu durante o período de abril de 2019 até dezembro de 2022.

Expõe que compulsando os autos que ensejaram a cautelar preventiva do demandante, evidencia-se que em 22/11/2019, o mesmo apresentou justificativa de impossibilidade de pagamento da pensão nos moldes que lhe estavam sendo imputados e requereu o parcelamento da quantia, à época, conforme a sua possibilidade financeira, no entanto, a tentativa de conciliação não logrou êxito.

Aduz que as partes celebraram um acordo relacionado ao pagamento do débito alimentar, de livre e espontânea vontade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva do coacto e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual a Desembargadora Filomena de Almeida Buarque deferiu o pedido liminar.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que a jurisprudência do STJ preleciona que o Habeas Corpus não é a via adequada para exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, se admitindo apenas nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil, motivo pelo qual a argumentação referente a dificuldade financeira do paciente não será objeto de apreciação.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 12277793.

É cediço que a prisão decorrente do débito alimentar possui o escopo de compelir o alimentante a cumprir a pensão alimentícia destinada à subsistência do alimentado. Por subsistência, deve ser entendida a necessidade atual e presente no momento da cobrança. Somente em razão da premência é que a legislação autoriza a medida de supressão da liberdade que é a prisão, portanto, tratando-se de medida excepcional, deve ela guardar a estrita legalidade com o objeto que a justifique.

No caso em análise, conforme documentação trazidas a esta instância, verifica-se que o paciente firmou acordo com a representante legal da alimentada, pagando parcialmente a dívida, que inclusive supera o débito executado que deu causa à prisão civil, confirmando a intenção do demandante em adimplir a obrigação alimentícia, de acordo com o comprovante de depósito de Id. 12277849.

Neste sentido, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO QUE OBSTA, O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO –SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o paciente demonstrou boa vontade e disposição ao pagar as últimas três parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a prisão civil obsta o adimplemento do montante ainda devido, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que, a revogação da prisão é medida que se impõe. (TJ-MT - HC: 10180346220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023